Tribunal: TJSP
Processo: 0002068-54.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002068-54.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ROBSON
BRUNO DOS SANTOS TENORIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002068-54.2020.8.26.0637 -Voto no
2
Voto no 49.267
Agravo em Execução no 0002068-54.2020.8.26.0637
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TUPÃ
Agravante: ROBSON BRUNO DOS SANTOS TENORIO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Robson Bruno dos Santos Tenorio interpôs o
presente agravo (fls. 1-7) contra decisão do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã (fls. 31-34), que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o argumento de que o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Inconformado, argumenta com a inconstitucionalidade e a
ilegalidade do art. 89, da Resolução no 144 da SAP, sendo o caso de
reconhecer o bom comportamento carcerário do sentenciado e o direito
à promoção requerida.
Manifestou-se
o
Ministério
Público
em
contrarrazões (fls. 35-37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do improvimento do agravo (fls. 55-60).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o ora agravante,
reincidente, sujeita-se às penas de 15 anos e 9 dias de reclusão,
decorrente de condenações por crimes de tráfico, roubo majorado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002068-54.2020.8.26.0637 -Voto no
3
porte ilícito de arma de fogo. Iniciou o cumprimento das penas em
18.9.2010, cujo término está previsto para 26.9.2025.
No boletim informativo que instrui o recurso
(fls. 11-15) há o registro de cinco faltas disciplinares: aos
12.5.2018 e 21.12.2018, ambas por descumprimento de ordem e
subversão; 31.10.2018, por ameaça a servidor e, em outra ocasião,
no mesmo dia, por descumprimento de ordem; e aos 16.1.2019, por
desobediência e tentativa de burlar a vigilância.
Anote-se, há competência concorrente da
União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito
penitenciário, na forma do artigo 24, I da Constituição Federal.
Assim, ao contrário do sustentado no agravo,
não há que se falar em inconstitucionalidade ou em ilegalidade da
norma prevista no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos
Presídios, que estipula o prazo de doze meses para que o ato
indisciplinar classificado como de natureza grave seja considerado
reabilitado. Tampouco da norma prevista no artigo 90 e parágrafo único
daquele mesmo diploma, ao dispor
para o caso de falta grave
praticada durante o período de reabilitação a exigência de novo tempo
de reabilitação, que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta
anterior, detraindo-se o período já cumprido. Esta é a hipótese dos
autos.
Não se nega que a lei seria a melhor espécie
normativa para disciplinar a matéria ora discutida, evitando-se com
isso, mudanças oriundas tão somente do alvedrio do Poder Executivo.
Entretanto, à míngua dessa legislação, não se mostra irrazoável que
esse Poder possa estabelecer mecanismos padrões, tendentes à
manutenção da ordem e disciplina interna dos presídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002068-54.2020.8.26.0637 -Voto no
4
imprescindíveis ao sistema carcerário - através da edição de ato
administrativo, como o fez no Regimento Interno Padrão dos Presídios
do Estado de São Paulo. Assim não o fosse, ter-se-ia a mais absoluta
ausência de disciplinamento da matéria, o que certamente seria mais
deletério ao sistema prisional, que haveria de se submeter ao crivo de
cada diretor de estabelecimento, criando as mais diversas regras que
porventura entendesse viáveis.
Com efeito, entender o contrário seria admitir a
total falta de disciplinamento e de padronização mínima da matéria, o
que se traduziria em retrocesso pernicioso, motivos suficientes ao
afastamento da declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade ora
requeridas.
Portanto, ausente inconstitucionalidade na
somatória dos prazos para reabilitação da conduta, e não
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da
pena, o agravante não faz jus ao benefício requerido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator